Tribunal: STF
Processo: HC 270334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Homicídios qualificados. Continuidade delitiva. requisitos do art. 71 do Código Penal não atendidos. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que acolhi os embargos de declaração para corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

    III. Razões de decidir

    3. O reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal é está condicionado aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos, circunstâncias não reconhecidas pelas instâncias ordinárias.

    4. O acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos, mediante o amplo revolvimento da prova dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental desprovido.